Tribunal: TJMT
Processo: 0028428-48.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028428-48.2017.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0028428-48.2017.8.11.0055, proposta por ESPÓLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados pelo INPC, desde o seu arbitramento, e juros legais, desde a citação, bem como em lucros cessantes na quantia de R$ 1.814,52 (mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), corrigido pelo INPC desde 31/08/2017 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenando ambas as partes à sucumbência recíproca.
O apelante argumenta, em síntese, que não pode ser reconhecido o dano moral pelo fato de o apelado ser equiparado a pessoa jurídica, a qual não suporta ofensa à honra.
Subsidiariamente requer a redução do valor da condenação, sob o argumento de que o valor arbitrado é desproporcional.
Por fim, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.
O apelante foi intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da inovação recursal. Em resposta, relatou que poderia aduzir a matéria neste grau recursal.
É o relatório.
Decide-se.
Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse contexto, analisando as argumentações apresentadas no recurso, verifica-se que essas são totalmente diferentes das teses debatidas na contestação, uma vez que durante a instrução processual a apelante tratou apenas sobre a ausência dos danos morais de maneira genérica. Todavia, após a prolação da sentença, vem em recurso levantar a tese de que o apelado se equipara a pessoa jurídica, por isso não poderia receber os danos morais, tratando de matéria não debatida em primeira instância, o que é vedado no ordenamento jurídico, por indevida supressão de instância.
Sobre a inovação em fase recursal, é consabido que se trata de medida, excepcionalíssima, somente aceita no ordenamento jurídico diante de situações ocorridas após sentença ou que as partes não tinham acesso no momento instrutório, o que não é a hipótese dos autos, visto que o apelante tinha acesso a essa informação à época da contestação, contudo não abordou a matéria.
Dessa maneira, está prejudicada a sua análise nesta instância.
Pois bem. Sobre o assunto, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO esclarecem que:
“[...] A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (‘tantum devolutum quantum appellatum’ – art. 1.013, ‘caput’, CPC) [...] Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença [...] A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição. [...]” (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 943/944). (Destaca-se)
Assim, constatada que as razões da apelação se encontram dissociadas com o que foi debatido no processo, apreciar essas novas alegações implicaria em supressão de instância, em desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no juízo da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. No caso dos autos a tese sustentada pelo embargante de que a posse seria injusta não foi arguida em primeiro grau, motivo pelo qual não pode analisada nesta instância.
2. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. [...]” (TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de pedido não apreciado na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (TJMT, AI 133739/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
- Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal. (TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)
Dessa forma, evidencia-se a inovação recursal, portanto a apelação, nesse ponto, não comporta conhecimento.
Entretanto, no que se refere ao pleito subsidiário, sobre o valor da condenação dos danos morais, o debate é possível.
Sobre esse cálculo, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)
Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação feita em primeira instância se mostra razoável e fora realizada de maneira proporcional ao dano causado, visto que atende aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, uma vez que houve além do aborrecimento, a perda dos produtos e dificuldade para a resolução da controvérsia, de forma que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado à hipótese.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e nessa parte O DESPROVEJO, para manter incólume a sentença vergastada.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora